Tribunal: TJES
Processo: 5000256-60.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Área de Preservação Permanente
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL SOLIDÁRIA POR OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA SOBRE LOCALIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. ANULAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em Ação Civil Pública que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus à demolição de edificação e recuperação de área supostamente localizada em Área de Preservação Permanente (APP), com responsabilidade subsidiária do Município, após homologação de desistência parcial quanto a outra construção inicialmente apontada como irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva para responder por dano ambiental decorrente de suposta omissão fiscalizatória; (ii) estabelecer se a sentença é nula por cerceamento de defesa diante da ausência de prova técnica quanto à localização da edificação em APP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se a teoria da asserção para aferição das condições da ação, bastando as alegações da petição inicial para reconhecer, em tese, a legitimidade passiva do Município.

4. A responsabilidade civil ambiental possui natureza objetiva, solidária e propter rem, alcançando o Poder Público em caso de omissão no dever de fiscalização e proteção ambiental.

5. O Município detém competência para exercer o poder de polícia ambiental sobre o uso e ocupação do solo, respondendo solidariamente quando se verifica insuficiência ou omissão na fiscalização.

6. A atuação posterior de outros entes federativos não afasta a legitimidade e responsabilidade do Município, sendo admissível sua responsabilização subsidiária.

7. Não há prova técnica idônea nos autos que comprove que a edificação objeto da condenação está situada em Área de Preservação Permanente.

8. O único relatório técnico existente refere-se a construção diversa, cujo pedido foi posteriormente desistido pelo Ministério Público.

9. O reconhecimento da existência da edificação pelos réus não comprova sua localização em área protegida.

10. A presunção de dano ambiental in re ipsa exige a comprovação do fato base, consistente na localização em APP, o que não foi demonstrado.

11. A ausência de prova pericial e a falta de saneamento do processo quanto às questões probatórias configuram cerceamento do direito de defesa.

12. A instrução probatória é indispensável em demandas ambientais que dependem de verificação técnica da área e da extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. O Município possui legitimidade passiva em ação civil pública ambiental quando há alegação de omissão no dever de fiscalização, respondendo solidariamente pelo dano.

2. A condenação por dano ambiental em APP exige prova técnica mínima da localização do bem em área protegida.

3. A ausência de prova pericial e de saneamento adequado do processo configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei nº 6.938/81, arts. 3º, IV, e 14, §1º; LC nº 140/2011, art. 17, §3º; CPC, art. 357.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.288.749/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 23.08.2024; STF, ADI nº 4.757; STJ, Súmula 652.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000256-60.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MILTON FONSECA BAPTISTA e outros (3)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de MILTON FONSECA BAPTISTA e BERNADETE SIMON BAPTISTA para acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
e por
MILTON FONSECA BAPTISTA e BERNADETE SIMON BAPTISTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Linhares/ES, que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos à demolição de construção supostamente erigida em área rural de preservação permanente (APP), bem como à recuperação da área degradada, ressalvando que a responsabilidade do Município seria de execução subsidiária.

O Ministério Público Estadual fundamentou a demanda em elementos colhidos em inquérito civil instaurado a partir de vistoria realizada pelo IEMA, na qual teria sido constatada a construção de uma residência irregular em área de preservação permanente - APP, correspondente à “casa do caseiro”, bem como no depoimento prestado pelos proprietários do imóvel em audiência extrajudicial realizada no âmbito do inquérito civil, no qual reconheceram a existência de uma segunda residência edificada na propriedade.

No curso do processo, sobrevieram alegações finais do
Parquet
, ocasião em que houve desistência parcial do pedido, especificamente quanto à edificação correspondente à casa do caseiro, objeto da vistoria realizada pelo IEMA.

A sentença homologou a desistência parcial, extinguindo o feito sem resolução do mérito quanto à pretensão relativa à casa do caseiro, mas julgou procedente o pedido em relação a outra edificação existente no imóvel, determinando sua demolição e a recuperação ambiental da área.

Irresignados, os requeridos interpuseram apelação, sustentando, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, ante da ausência de produção de prova técnica indispensável à comprovação de que a construção remanescente estaria situada em área de preservação permanente, bem como pela inexistência de decisão de saneamento e adequada delimitação das questões probatórias.

O Município, por sua vez, interpôs apelação arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de responsabilidade.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE LINHARES.

Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção, a qual proclama que a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória (STJ, AgInt no AREsp nº 2.288.749/PE, Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe de 23/8/2024).

Assim, para que se reconheça a legitimidade passiva “
ad causam
”, basta que os argumentos deduzidos na inicial permitam a verificação, em exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito alegado pelo autor.

O Município de Linhares suscita sua ilegitimidade passiva, argumentando, em síntese, que não praticou qualquer ato degradador e que a fiscalização e autuação originária foram realizadas por órgãos ambientais de outros entes federativos (IEMA/IBAMA), o que, em tesem afastaria sua responsabilidade no caso em tela.

Entretanto, tal prefacial não merece prosperar.

A controvérsia envolve a apuração de dano ambiental decorrente de intervenção em Área de Preservação Permanente (APP), hipótese em que incide o regime jurídico da responsabilidade civil ambiental objetiva, solidária e de natureza
propter rem
, nos termos dos arts. 3º, IV, e 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, bem como do art. 225 da Constituição Federal.

Nesse contexto, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que o Poder Público pode ser responsabilizado por danos ambientais não apenas por ação direta, mas também por omissão no exercício do seu dever constitucional de proteção e fiscalização ambiental.

Nos termos do art. 17, §3º, da Lei Complementar nº 140/2011, interpretado à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.757, a competência administrativa para fiscalização ambiental é atribuída prioritariamente ao ente responsável pelo licenciamento da atividade, admitindo-se atuação supletiva dos demais entes federativos apenas nas hipóteses de omissão ou insuficiência da atuação originária.

No âmbito local, compete ao Município o exercício do poder de polícia ambiental sobre o uso e ocupação do solo, inclusive em áreas ambientalmente protegidas, sendo-lhe imposto o dever de agir de forma preventiva e repressiva para evitar a consolidação de danos ambientais.

Conforme consignado na inicial, a atuação do órgão ambiental estadual somente ocorreu após a constatação da omissão do Município de Linhares, evidenciando a incapacidade ou insuficiência da fiscalização municipal em momento oportuno, o que é suficiente para atribuir ao referido ente político legitimidade para responder à pretensão deduzida pelo Ministério Público.

A posterior intervenção de outro ente federativo não afasta o dever originário do Município de fiscalizar e impedir a ocorrência do dano ambiental.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que o ente político detém legitimidade passiva para figurar em Ação Civil Pública que visa a recuperação de dano ambiental, ante a sua responsabilidade solidária na hipótese de omissão (Súmula 652).

Importante ressaltar que a solidariedade não implica, necessariamente, na execução imediata contra o ente público. Como acertadamente definido pelo Juízo de 1º Grau, a responsabilidade do Município é
solidária, porém de execução subsidiária
. Isso significa que, embora o Município seja parte legítima para figurar no polo passivo e responder pela recuperação de eventual dano ambiental, sua obrigação só será exigida caso os poluidores diretos não o façam ou não tenham meios para fazê-lo.

Por fim, também não prospera a pretensão subsidiária de migração do Município para o polo ativo da demanda, pois tal providência exige demonstração concreta de atuação efetiva, diligente e suficiente na correção da ilegalidade ambiental, o que não se verifica no caso dos autos.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Linhares.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A controvérsia central da demanda diz respeito à existência de construção em área de preservação permanente (APP) e à consequente imposição de obrigações de demolição e recuperação ambiental.

Todavia, da análise detida dos autos, verifica-se que não há prova idônea capaz de atestar, com a necessária precisão, que a edificação que ensejou a condenação dos proprietários do imóvel descrito na inicial encontra-se efetivamente situada em área de preservação permanente.

O relatório de vistoria elaborado pelo IEMA, que embasou a atuação ministerial, refere-se exclusivamente à construção relativa à casa do caseiro (coordenadas:
UTM (Datum WGS 84) E 377720/ N 7861240)
, a qual foi objeto de autuação administrativa.

Ocorre que, em relação a essa específica edificação, o próprio Ministério Público, em alegações finais, desistiu da pretensão condenatória, requerendo a improcedência do pedido correspondente – o que foi homologado na sentença.

Portanto, o único elemento técnico constante dos autos não mais sustenta o pedido remanescente.

No tocante à segunda residência existente na propriedade – objeto da condenação judicial –, não há nos autos qualquer relatório de vistoria, laudo técnico ou prova pericial que comprove sua localização em área de preservação permanente.

A condenação, portanto, foi proferida sem substrato probatório mínimo suficiente, especialmente em matéria ambiental, que demanda, em regra, prova técnica qualificada.

Não se ignora a orientação jurisprudencial no sentido de que o dano ambiental em APP pode ser considerado
in re ipsa
, dispensando a efetiva comprovação do prejuízo. Contudo, essa presunção pressupõe a comprovação do fato base, qual seja, a efetiva localização da edificação em área ambientalmente protegida — o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, o fato de os requeridos terem reconhecido, em audiência extrajudicial no âmbito do inquérito civil, a existência da segunda residência, bem como declarado que ela já estava concluída à época da vistoria do IEMA, não autoriza concluir que a edificação esteja situada em área de preservação permanente.

Tal reconhecimento limita-se à existência da construção, não à sua localização em área ambientalmente protegida.

Ao contrário, o próprio contexto fático indica que a construção já existia à época da vistoria do IEMA e que não foi objeto de embargo ou autuação, tampouco mencionada no relatório técnico do órgão ambiental.

Destaque-se que o silêncio do relatório de vistoria do IEMA quanto à segunda edificação é indicativo relevante de que, à época, não se identificou irregularidade ambiental em relação a ela, ou ao menos que tal aspecto não foi objeto de apuração.

Nesse cenário, a ausência de produção de prova pericial ou de qualquer outro meio técnico apto a esclarecer a controvérsia compromete o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, configurando hipótese de cerceamento.

Ressalte-se, ainda, que o Juízo de origem não promoveu o adequado saneamento do feito, deixando de delimitar as questões de fato controvertidas e de especificar a necessidade de produção de prova técnica, nos termos do art. 357 do CPC.

Tal omissão é particularmente grave em demandas ambientais, nas quais a prova pericial frequentemente se mostra irrelevante para a correta solução da controvérsia.

Diante desse contexto, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a reabertura da fase instrutória, com a realização de prova técnica/pericial destinada a verificar, com precisão, se a edificação localizada nas coordenadas “UTM (Datum WGS 84) 24K/377736.00m E/ 7861273.76m S” encontra-se inserida em área de preservação permanente, bem como a extensão de eventual dano ambiental, restando prejudicadas as demais questões suscitadas nos recursos.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)